Tribunal: TJMT
Processo: 1023225-49.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023225-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TIAGO STURM DA ROCHA - CPF: 021.751.230-57 (ADVOGADO), TIAGO STURM DA ROCHA - CPF: 021.751.230-57 (AGRAVANTE), CRD EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 34.371.649/0001-30 (AGRAVADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), HARLINGTON NERI NOETZOLD - CPF: 771.026.579-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
DEFERIMENTO DA
LIMINAR
APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 561, DO CPC – PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Constata-se dos autos que, antes de reexaminar o pedido liminar, o Magistrado quo determinou a realização da audiência de justificação, como determina o artigo 562 do CPC, e, com base nos testemunhos ali colhidos é que foi deferido o pedido de liminar formulado pela parte autora.

O requisito do perigo na demora restou demonstrado, pois a demora na desocupação do bem constitui claro obstáculo ao exercício pleno dos atributos inerentes à propriedade da agravada, que está sendo privada do uso do imóvel.

Diante desse cenário, mostram-se corretas as conclusões exaradas pelo juízo de origem que determinou a desocupação da parte agravante do imóvel discutido nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por TIAGO STURM DA ROCHA contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº. 1007570-96.2023.8.11.0045, ajuizada em seu desfavor por CRD EMPREENDIMENTOS LTDA, que, após a realização de audiência de justificação, deferiu em favor do autor o pedido liminar de reintegração da posse.

Em suas razões, o agravante afirma que foi ele quem adquiriu o imóvel através do projeto de viabilidade econômica aprovado por uma comissão do municipal, atendendo as exigências da Lei 132/2014, e que a lei determina a necessidade de se constituir uma empresa, por isso foi criado pelo agravante o CNPJ 34.371.649/0001-30, ora utilizado pela agravada para tentar tomar a posse do imóvel.

Aduz que com base na documentação é inquestionável o fato da posse do agravante ter iniciado em 06 de novembro de 2019 e está na posse do referido imóvel até os dias de hoje, caso contrário não estaria respondendo ao processo.

Anota que prestava serviços jurídicos nos processos 100377361.2022.8.11.0041; 0002064-14.2017.5.23.0101; 1000762-75.2021.8.11.0100, sendo o combinado entre as partes a dedução dos honorários através do pagamento de contas mensais da empresa da agravada.

Sustenta que das testemunhas trazidas pela agravada nenhuma testemunha comprovou a posse anterior, ao contrário, reforçaram a tese do agravante ter a posse do imóvel desde 2019 e agora está sendo assediado pela agravada e seu companheiro que querem tomar posse para vender e locupletar-se as custas dos outros.

Informa que o a petição inicial não descreveu pormenorizadamente a área pretendida, sendo que a exegese legal estabeleceu como requisito indispensável nas ações possessórias a individualização da coisa pretendida.

Assevera que nas conversas de WhatsApp entre o agravante e Taiguer Cerutti, este reconhece que a empresa pertence ao Agravante, bem como nas conversas com o contador da empresa, Sr. Valmor, este verifica as atividades da empresa e reconhece o fato da empresa pertencer ao agravante.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja provido o agravo, com a reforma da decisão agravada que deu a posse a ora agravada, mantendo-se o agravante na posse do imóvel.

O pedido liminar foi indeferido (ID 187502694).

Contraminuta da parte agravada (ID 191490170).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR aviada por CRD EMPREENDIMENTOS LTDA em face de TIAGO STURM DA ROCHA e HARLINGTON NERI NOETZOLD, alegando que é possuidora do Lote 30, Quadra 09, do Setor Industrial V, Espaço do Empreendedor de Lucas do Rio Verde/MT, face a cessão do uso do imóvel, conferida à empresa (CNPJ 34.371.649/0001-30) desde 06.11.2019, antes, sob a seguinte denominação social SR Industria de Móveis Ltda, emitida pela Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde/MT.

Discorre que inobstante as alterações no contrato social, a posse do imóvel era exercida conjuntamente pelo primeiro réu Sr. Tiago Sturm da Rocha e pela parte autora CRD Empreendimentos Ltda, posteriormente pelos proprietários Sr. Taiguer Cerutti e Sra Lorena Cristina Correia Santana.

Relata que ocorreram desacordos comerciais entre as partes e em meados de 2022, passou a enfrentar dificuldades financeiras na empresa, o que dificultou ainda mais as atividades comerciais, pois se cumularam dívidas junto à Prefeitura Municipal dos anos de 2022 e 2023 (IPTU e alvará de funcionamento e etc.), mas que em 17.08.2023 conseguiu quitar as dividas após levantar a quantia necessária.

Expõe após quitar as dívidas da empresa junto a prefeitura municipal, inclusive todas as parcelas vencidas e vincendas sobre o imóvel objeto da presente lide, foi esbulhada de sua posse, vez que em 22.08.2023, foi surpreendida ao tentar entrar na empresa, percebendo a alteração de todas as fechaduras de acesso ao imóvel.

Informa que tomou conhecimento que as novas chaves estavam com um vizinho, o segundo réu Sr. Harlington Neri Noetzold, que embora notificado, se recusou a entregar as chaves, informando que foi contratado pelo primeiro requerido Tiago Sturm Rocha, para fazer a segurança do imóvel por um período de 30 (trinta) dias, sem permitir qualquer acesso de terceiros, inclusive da proprietária da requerente.

Informa que em mais uma tentativa de retomar e adentrar no imóvel, no dia 25.08.2023, a proprietária da empresa, Sra. Lorena, e seu esposo Sr. Taiguer foram surpreendidos com cães de guarda que investiram sobre ambos, oportunidade em que a Polícia militar foi acionada e registrado boletim de ocorrência.

Assim, requereu a concessão de liminar para a reintegração de posse do bem imóvel localizado na Avenida Izabella Liesbinski (antiga Avenida Industrial II), Lote 30, Quadra 09, do Setor Industrial V, Espaço do Empreendedor de Lucas do Rio Verde/MT. No mérito, pugna pela procedência da demanda.

Recebida a inicial, o Juiz a quo determinou a realização da audiência de justificação prévia.

Depois de realizado o ato, o Magistrado singular, verificando comprovado nos autos que o autor exercia a posse do imóvel, local onde funciona a sede do empreendimento, bem como o esbulho praticado a menos de ano e dia, nos termos dos art. 560 e ss do CPC, deferiu a liminar e determinou a expedição do respectivo mandado de reintegração de posse em favor da requerente CRD EMPREENDIMENTOS LTDA (BRASTIMBER MADEIRAS), representada por sua proprietária, Sra. Lorena Cristina Correia Santana, referente ao imóvel situado na Avenida Izabella Liesbinski (antiga Avenida Industrial II), Lote 30, Quadra 09, do Setor Industrial V, Espaço do Empreendedor de Lucas do Rio Verde/MT, local onde funciona a empresa autora, naquela Comarca.

Irresignada, a parte Requerida interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Constata-se dos autos que, antes de reexaminar o pedido liminar, o Magistrado quo determinou a realização de audiência de justificação, como determina o artigo 562 do CPC, e, com base em referidas provas é que foi deferido o pedido de liminar formulado pela parte autora.

Partilhando do mesmo entendimento exarado na decisão agravada, entendo que
restaram preenchidos os requisitos estabelecidos em lei para fins de deferimento da medida liminar, em especial, o exercício da posse.

É o que ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero quando explicam que:

“(...) Ao aludir à petição inicial devidamente instruída, o art. 562, CPC, quer esclarecer que para a concessão da tutela antecipada é imprescindível prova documental, juntada a petição inicial, capaz de demonstrar, ainda que sumariamente, os requisitos do art. 561, CPC. Existindo prova documental capaz de formar convicção suficiente acerca da presença dos requisitos do art. 561, CPC, o juiz tem o dever de conceder a tutela possessória na forma antecipada.” (
MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel.
Código de Processo Civil

Comentado. 2ª. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 701
)

O requisito do perigo na demora restou demonstrado, pois a demora na desocupação do bem constitui claro obstáculo ao exercício pleno dos atributos inerentes à propriedade da parte agravada, que está sendo privada do uso do imóvel.

Diante desse cenário, mostram-se corretas as conclusões exaradas pelo juízo de origem que determinou a desocupação da parte agravante do imóvel discutido nos autos.

Assim, numa análise preliminar e não-exauriente do tema, tem-se por ausente a relevância da argumentação, sendo imperioso manter a decisão agravada, a fim de prestigiá-la, com aplicação do princípio da imediatidade, uma vez que o prolator da decisão ora atacada é quem melhor pôde avaliar as provas, pois teve atuação direta sobre a prova oral colhida na audiência de justificação, ou seja, teve contato direto e imediato com a prova oral.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO – LIMINAR DEFERIDA APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - POSSE ANTERIOR - REQUISITOS DEMONSTRADOS SATISFATORIAMENTE (CPC/15, ART. 561) – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Presentes os requisitos do art. 561 do CPC/15, quais sejam, a demonstração da posse do bem, o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação, e a perda da posse, é cabível a reintegração da posse.” (TJ-MT, RAC nº 0004004-71.2013.8.11.0025, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO LIMINAR QUE REINTEGROU A AUTORA NA POSSE – REQUISITOS DA TUTELA DEMONSTRADOS – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL QUE COMPROVA A POSSE PRETÉRITA DA AUTORA – ESBULHO PRATICADO PELO DEMANDADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDOI - Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente. II - Para a obtenção da liminar possessória, a parte deverá provar, sobretudo, o exercício pretérito de posse na área, o que geralmente se dá por meio das provas de fato, as quais, via de regra, são colhidas em audiência de justificação prévia. III – A liminar possessória objeto do presente recurso foi conferida em favor da agravada porque esta logrou êxito em demonstrar, tanto em audiência, por meio de testemunhas, quanto em fartas provas documentais, a condição de possuidora da área em questão e o esbulho praticado pela demandada.” (TJ-MT, AI 1003665-63.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/05/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO DE LIMINAR (ARTS. 560 E SEGUINTES DO CPC). COGNIÇÃO SUMÁRIA. Comprovadas a posse anterior e o esbulho ocorrido dentro de ano e dia, o juiz deve determinar desde logo a expedição do mandado de reintegração de posse. Tratando-se de cognição sumária, não se exige prova cabal do alegado pelo autor para a concessão de liminar, mas início de prova capaz de demonstrar a probabilidade das alegações. Na hipótese, em sede de cognição sumária, a par também dos depoimentos colhidos em audiência de justificação prévia do alegado, há elementos suficientes a amparar a proteção possessória reclamada pelo autor, restando afastada a conclusão de ausência da posse anterior sobre o imóvel residencial. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70081944183, Décima Nona Câmara Cível, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 19/09/2019)

Diante dessas considerações, não havendo modificação na situação fática retratada nos autos, tenho que, por ora, deve ser mantida a decisão de 1º grau agravada até que a questão seja decidida na conclusão do processo principal, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024